Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES DE SERVIÇO. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. SEGURADA NÃO INCLUÍDA NA DEMANDA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, fornecedora de serviço de transporte, contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da pessoa jurídica proprietária do veículo utilizado no seu serviço prestado (Kandango Transportes e Turismo Ltda.) e da seguradora por esta última contratada (Essor Seguros S.A.).

2. Conforme disciplina o CDC, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação (arts. 7o, p. único, e 25, § 1o). Assim, confere-se ao consumidor a possibilidade de escolher quem deseja demandar em juízo, assegurado o direito de regresso por via autônoma, com o escopo de conferir uma tutela judicial mais célere e efetiva à parte hipossuficiente da relação jurídica, evitando-se que sua tutela processual seja postergada, por desnecessária ampliação da demanda.

3. Não assiste à fornecedora de serviço demandada o direito à ampliação do polo passivo da ação consumerista (indenização por falha na prestação de serviço de transporte rodoviário), sob pena de se desrespeitar a deliberação livremente realizada pelo consumidor na origem, e reiterada em contraminuta, além de inaugurar discussão, acerca de questões fáticas e jurídicas, que ultrapassa os limites da relação jurídica inicialmente apontada nos autos, acarretando prejuízo ao autor.

4. Em que pese o art. 101, II, do CDC admitir o chamamento ao processo da seguradora, trata-se de possibilidade atribuída tão somente àquele que foi inserido no polo passivo da demanda, o que não é o caso, porquanto o consumidor optou por perquirir a reparação dos danos apenas perante a pessoa jurídica diretamente contratada, e não à proprietária do veículo, escolha que deve ser prestigiada, sem imposição de litisconsórcio passivo.

5. Recurso conhecido e desprovido.